Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000153-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DO CAR. PERSISTÊNCIA DO CADASTRO EM SISTEMAS ESTADUAIS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM JUDICIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. LIMITAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno manejado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória deferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Sinop/MT, no bojo do cumprimento de sentença proferida em ação ambiental.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se houve descumprimento da ordem judicial de cancelamento do CAR, diante da persistência de seus efeitos em sistemas operacionais da SEMA/MT, e se é legítima a manutenção da tutela provisória que determinou a remoção completa do cadastro ambiental.

III. Razões de decidir
3. Embora formalmente cancelado, o CAR ainda permanecia ativo nos sistemas da administração estadual, sendo inclusive utilizado como fundamento para novo auto de infração, revelando descumprimento parcial da ordem judicial.
4. A decisão agravada limitou-se a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, ao exigir o cumprimento integral e substancial do comando judicial, em consonância com o art. 4o do CPC.
5. O argumento de esgotamento das providências estaduais não prospera, pois os sistemas onde o cadastro persistia são de responsabilidade da SEMA/MT, vinculada ao Estado agravante.
6. Não há extrapolação dos limites da decisão exequenda, tampouco interferência indevida na esfera federal, já que o comando judicial se restringe ao âmbito da administração pública estadual.
7. A suspensão cautelar do auto de infração, fundada em vício de origem, está amparada nos poderes gerais de cautela do juízo e visa assegurar a autoridade da decisão anterior.
8. Ausente qualquer vício de fundamentação ou ilegalidade, mostra-se impertinente a reiteração de argumentos já analisados e refutados pela decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A permanência do CAR em sistemas operacionais da administração estadual, mesmo após seu cancelamento formal, justifica a manutenção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da decisão judicial que determinou sua extirpação.

2.

A tutela jurisdicional em fase de cumprimento de sentença exige resultados concretos e não se satisfaz com declarações formais de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4o, 139, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.398.426/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelo mesmo ente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Sinop/MT.

Em síntese, foi negado provimento ao recurso pois, apesar do cancelamento formal do CAR pelo órgão estadual, persistia sua vinculação ativa nos sistemas operacionais da SEMA/MT, evidenciada pela lavratura de auto de infração com base nesse cadastro já invalidado judicialmente.

Em suas razões, o Agravante reitera que a decisão que deferiu a tutela provisória se baseou em uma premissa equivocada, pois o CAR estadual já teria sido cancelado, conforme documentos juntados aos autos.

Sustenta que, a situação pendente no âmbito federal não justificaria a manutenção da tutela provisória, uma vez que a questão que deu origem à decisão já não existiria mais no contexto estadual.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelo mesmo ente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Sinop/MT.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
No caso concreto, a decisão agravada foi proferida em audiência de cumprimento de sentença, na qual se apurou que, apesar do cancelamento formal do CAR pelo órgão estadual, persistia sua vinculação ativa nos sistemas operacionais da SEMA/MT, sendo este fato evidenciado pela lavratura de auto de infração com base nesse mesmo cadastro. O juízo de origem, ao constatar o descumprimento da ordem judicial anterior que determinava o cancelamento efetivo do CAR, expediu comandos específicos visando à efetiva remoção da inscrição ambiental de todos os bancos de dados e sistemas operacionais estaduais, como meio de concretização da decisão proferida no processo de conhecimento. Importa destacar que o cumprimento da ordem judicial não se satisfaz com a declaração formal de cancelamento, especialmente quando os efeitos jurídicos do cadastro ainda se fazem sentir, como no caso da emissão de auto de infração ambiental com base em registro já invalidado. Nesse sentido, a medida judicial ora impugnada está alinhada ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC), buscando impedir que atos administrativos continuem a se basear em um cadastro cuja eficácia jurídica foi anulada por decisão judicial. O argumento do agravante, de que já foram esgotadas todas as providências cabíveis na seara estadual, não encontra respaldo na realidade fática verificada nos autos, justamente porque os sistemas da SEMA/MT, nos quais o CAR permaneceu ativo, integram a esfera de responsabilidade do ente estadual. Além disso, a decisão impugnada não adentra o mérito da regularidade do auto de infração, mas apenas suspende seus efeitos de forma cautelar, diante da constatação de que o fundamento de sua lavratura encontra-se prejudicado. Também não procede o argumento de que a medida judicial teria extrapolado os limites da atuação estadual, pois o comando dirige-se exclusivamente aos sistemas operacionais da administração pública estadual, sobre os quais incide a competência e o dever de obediência ao julgado. Portanto, não se verifica o alegado esvaziamento da tutela, tampouco abuso na imposição de medidas coercitivas, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.”

Sem muitas elucubrações, restou minuciosamente examinado na decisão agravada que, a mera formalização do cancelamento do CAR, desprovida de sua efetiva extirpação dos bancos de dados e sistemas operacionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), não se mostra suficiente para evidenciar o cumprimento integral da ordem judicial exarada na fase de conhecimento.

Com efeito, a persistência da vinculação ativa do referido cadastro – situação que foi, inclusive, utilizada como base para a lavratura de novo auto de infração ambiental – indica o descumprimento da ordem judicial anteriormente imposta, o que justifica, de forma legítima, pelo menos por ora, a manutenção das medidas de coerção deferidas em sede de tutela provisória.

Importa sublinhar que a tutela jurisdicional, sobretudo em sede de cumprimento de sentença, não se satisfaz com gestos meramente simbólicos ou declarações formais de obediência, sendo imprescindível que a execução do comando judicial produza resultados concretos, aptos a restaurar a situação de conformidade com a ordem jurídica.

Nesse contexto, revela-se plenamente aplicável o princípio da efetividade da jurisdição, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes têm direito à obtenção de solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

É irrelevante, ademais, a alegação de que remanescem pendências no âmbito federal, porquanto a decisão judicial impugnada limitou-se a determinar providências exclusivamente no âmbito da administração pública estadual, cujo cumprimento incumbe, com exclusividade, ao próprio ente agravante.

De igual modo, inexiste qualquer extrapolação dos limites do julgado ou ofensa à reserva de competência. A determinação judicial dirige-se tão somente aos sistemas estaduais, não havendo qualquer comando que extrapole a esfera de atuação legítima do Estado de Mato Grosso ou interfira indevidamente em órgãos da União.

Por fim, destaco que a decisão recorrida não adentrou o mérito da regularidade do auto de infração ambiental lavrado com base no CAR anteriormente invalidado, mas apenas suspendeu, de forma cautelar, os efeitos de tal ato, ante o vício de origem constatado. A providência, portanto, é compatível com os poderes gerais de cautela do juízo e visa assegurar o cumprimento de decisão judicial anterior, cuja autoridade não pode ser esvaziada por condutas administrativas inconsistentes ou omissas.

Com efeito, de se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025